Tribunal: TJDFT
Processo: 0739410-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739410-59.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A RECORRIDA: JUVENICE PEREIRA DOS REIS BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA A SEGURADORA POR TERCEIRO BENEFICIÁRIO. PRESCRIÇÃO DECENAL. CDC. INADIMPLEMENTO. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. O colendo STJ estabeleceu que o prazo para a propositura de ação indenizatória contra a seguradora por terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo é decenal. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações envolvendo seguros de vida, tendo em vista que a atividade securitária está abrangida na definição de fornecedor descrita no art. 3o, § 2o, do referido diploma legal, e o beneficiário é destinatário final do produto (art. 2o, do CDC). 3. Ainda que exista no contrato cláusula que permita o cancelamento automático do seguro em caso de inadimplemento, há a necessidade da constituição em mora, antes de exclusão da cobertura. 4. Tendo em vista que o seguro foi contratado em 1997 e houve a inadimplência por apenas um (1) ano, e visando preservar a boa-fé e a função social do contrato, deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, de modo a reconhecer o direito da beneficiária ao recebimento da indenização securitária. 5. Apelo provido. A recorrente aponta violação aos artigos 476 do Código Civil, 757 e 774, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se quanto à aplicação da teoria do adimplemento substancial no caso em exame, ao argumento de que restou configurada ausência de renovação do seguro, em virtude de o segurado ter ficado mais de um ano inadimplente. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 476 do Código Civil, 757 e 774, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque a decisão colegiada, quanto à necessidade de constituição do segurado em mora ante da exclusão da cobertura está em perfeita sintonia com o entendimento da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE ÍNDOLE ABUSIVA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, não é "abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notificação da outra parte" (REsp 1.569.627/RS, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 2/4/2018). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1436042/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 14/6/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Ademais, infimar a conclusão da turma julgadora de que “A apelante/beneficiária efetuou o depósito das parcelas do seguro em atraso referentes ao período de 07/2010 a 06/2011 (ID no 5738484 - Págs. 1/2). A corretora, no entanto, recusou o depósito e informou que o seguro estava cancelado desde 05/10/2010, em razão da falta de pagamento (ID no 5738484 - Pág. 5).” (ID Num. 11147360 - Pág. 3) é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017